Tribunal: TJDFT
Processo: 0739204-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO VÁLIDA DO MORADOR. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A CERTEZA DO TRÁFICO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que falar em violação de domicílio, se o próprio réu, conforme documento acostado aos autos, autorizou o ingresso dos policiais em seu domicílio.
2. A absolvição pelo crime de tráfico é medida de rigor, pois no caso, não ficaram suficientemente claras as circunstâncias em que se deu o flagrante, nem existem elementos concretos a demonstrar, estreme de dúvidas, que a droga apreendida na residência do acusado seria destinada à difusão ilícita, sendo que a condenação exige certeza, fundada em dados indiscutíveis que evidenciem o delito e a autoria, não bastando indícios.
3. Diante do cenário fático-probatório, considerando a falta de elementos suficientes a demonstrar, com a certeza necessária, a prática do tráfico de drogas por parte do apelante, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", imperiosa se faz a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela disposta no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (posse de droga para uso pessoal), tendo em conta ser incontroversa a apreensão das porções de maconha na casa do réu, sendo que ele confessou, inclusive em juízo, sua posse para consumo próprio.
4. Ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 não é cominada pena privativa de liberdade, de maneira que o fato de o réu ter ficado preso por 24 horas e ter-lhe sido impostas medidas cautelares, a declaração da extinção da punibilidade é medida de rigor.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.